Tribunal: CARF
Processo: 16062.720088/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720088/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.129 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CIBENE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
LIMITE DA RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
Caracterizada a omissão de receita, denotando a consequente superação do
limite de receita admissível na sistemática do Simples, segue-se a exclusão da
contribuinte do referido sistema de tributação favorecida, estendendo-se os
efeitos da exclusão a partir do ano-calendário seguinte, quando a interessada
sujeitar-se-á às normas de tributação das demais pessoas jurídicas.
administrativa daquele processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720088/2013-18
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.129 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720088/2013-18

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), ao qual farei as complementações
necessárias (fls. 60/61):

I) Das Representações Fiscais
Originou-se o presente processo de Representação Fiscal Para Fins de Exclusão do
Simples Nacional (fls. 03), formalizada pelo Serviço de Fiscalização da DRF/SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS-SP, que em procedimento fiscal realizado no domicílio da
interessada, sob o MPF no 08.1.20.00-2011-00390-6, constatou, em síntese, a ocorrência
dos seguintes fatos:
1.1. a empresa declarou a receita de R$ 1.320.476,60 no ano calendário 2008, conforme
consta na DASN recepcionada em 20/03/2009;
1.2. adicionando-se a receita omitida no período, no montante de R$ 5.030.191,74,
conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal, obtém-se o total de R$
6.350.668,34, que excede o limite então estabelecido para sua permanência no
SIMPLES NACIONAL no ano calendário seguinte (R$ 2.400.000,00), conforme art.
12, inciso I, da Resolução CGSN no 04/2007;
1.3. de acordo com o disposto no art. 3o, inciso II, alínea “a” e § 1o, da Resolução CGSN
no 15/2007, a empresa deveria ter, obrigatoriamente, comunicado a sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL à Receita Federal até o último dia útil do mês de janeiro do ano
calendário subsequente (2009);
1.4. no entanto, à vista da “Confirmação de Opção pelo Simples Nacional”, a empresa
não o fez, permanecendo no SIMPLES NACIONAL em 2009;
1.5. proposta, então, com fundamento no art. 4o (art. 75 da atualmente vigente
Resolução CGSN no 94/2011) e art. 5o, inciso I, da Resolução CGSN no 15/2007, a sua
exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de 1o/01/2009, nos
termos do art. 6o, inciso II, da Resolução CGSN no 15/2007.
2. A Representação mencionada restou corroborada pela Representação Fiscal SECAT
no 071/2013 (fls. 02), após o conhecimento do curso do processo administrativo fiscal no
13864.720037/2013-62, que trata da mencionada ação fiscal.
3. Lavrados os competentes Autos de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA, com base em Termo Fiscal de
Verificação, os quais são objeto do processo administrativo no 13864.720037/2013-62.
II) Do Ato Declaratório Executivo
4. Em decorrência, a DRF/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP/Secat proferiu o Ato
Declaratório Executivo no 20 (fls. 05), em 25/04/2013, para determinar a exclusão da
interessada do SIMPLES NACIONAL, em face do disposto no art. 3o, § 9o-A, da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, com efeitos a partir de 1o/01/2009, por excesso
de receita bruta no ano calendário de 2008.
III) Da manifestação de inconformidade 5. Inconformada com a exclusão, da qual
tomou ciência em 24/05/2013 (AR, fls. 11/12), apresentou a interessada, em
20/06/2013, a manifestação de inconformidade de fls. 14, instruída com os documentos
de fls. 15/55, para requerer que os efeitos do Ato Declaratório sejam suspensos, em face
da apresentação de defesa nos autos do processo no 13864.720037/2013-62, que apurou
aumento de seu faturamento no período.
6. É o Relatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.129 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720088/2013-18

Em 15 de setembro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2009
Ementa: ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. AÇÃO FISCAL. RECEITA
OMITIDA. RECEITA BRUTA TOTAL EXCEDENTE AO LIMITE LEGAL.
EXCLUSÃO DO REGIME.
É vedada a permanência da EPP no regime do SIMPLES NACIONAL, se a receita
omitida resultante de ação fiscal acrescida da receita declarada na DASN excede o
limite previsto na legislação pertinente.

Cientificada (AR fls. 70), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
72/76 no qual, resumidamente, se limita a alegar impossibilidade da exclusão até o julgamento
no 13864.720037/2013-62 , no qual se discute a omissão de receita.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pelo teor do recurso apresentado pela Recorrente às fls. 157
a requerer o provimento do recurso tendo em vista que o processo no qual teria sido apurada a
omissão de receita estaria pendente de julgamento.
No caso dos autos, o processo no 13864.720037/2013-62 relativo à omissão de
receita já foi objeto de decisão definitiva perante o CARF o qual confirmou o lançamento. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO À
AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE.
Improcedentes as arguições de nulidade, quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. A contribuinte foi
intimada durante a ação fiscal, com observância das normas inerentes ao procedimento
administrativo, havendo a oportunidade para esclarecer os fatos controvertidos,
garantindo-se, assim, o exercício da ampla defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme sua Súmula no 2.
SIMPLES
NACIONAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.129 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720088/2013-18

regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES. LANÇAMENTO REFLEXO.
Havendo a omissão de receita tributável pelo IRPJ, aplica-se idêntico entendimento aos
demais tributos e contribuições sociais, com a incidência sobre os mesmos fatos.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
O lançamento de ofício proporciona a exigibilidade da multa de ofício de 75%, com
acréscimo dos juros de mora pela taxa SELIC, incidindo sobre a totalidade ou a
diferença dos tributos apurados.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Considera-se prescindível a realização de perícia, se a pessoa jurídica, devidamente
intimada em diversas ocasiões no curso da ação fiscal e mesmo diante de prorrogações
de prazo, não apresenta as comprovações solicitadas, nem quando da oposição da sua
impugnação administrativa.

Assim, como a infração de omissão de receita foi mantida nos autos do processo
administrativo no 13864.720037/2013-62 não resta dúvida de que a Recorrente ultrapassou o
limite de receita bruta previsto em lei, devendo ser mantida sua exclusão do Simples.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital